Tribunal: STF
Processo: ARE 1454734
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/14. PORTUÁRIO. HORAS EXTRAS EXCEDENTES À 6ª DIÁRIA. INTERVALO INTRAJORNADA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O LABOR FOI PRESTADO AO MESMO OPERADOR. Visando prevenir possível ofensa ao artigo 7º, XXXIV, da Constituição Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. II. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/14. 1. PORTUÁRIO. HORAS EXTRAS EXCEDENTES À 6ª DIÁRIA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O LABOR FOI PRESTADO AO MESMO OPERADOR. OFENSA AO ART. 7º, XXXIV, DA CF. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu que os Autores não fazem jus ao recebimento das horas extras excedentes à 6ª diária, na medida em que prestaram serviços a operadores portuários distintos. Dessa forma, considerou que após a 6ª hora trabalhada, estariam os Autores começando uma nova jornada de trabalho e não prorrogando a anterior. De acordo com o artigo 7º, XXXIV, da Constituição da República, é assegurada aos trabalhadores portuários avulsos a igualdade de direitos com os empregados que possuem vínculo de emprego. Desse modo, imperioso reconhecer que os Autores fazem jus à remuneração do trabalho extraordinário, mormente porque as normas coletivas estabelecem o labor em turnos de 6 horas. Recurso de revista conhecido e provido. 2. INTERVALO INTRAJORNADA. SÚMULA 126/TST. Caso em que o Tribunal Regional assentou que os Autores não se desincumbiram do ônus de provar o desrespeito ao intervalo intrajornada. Dessa forma, para concluir que os Autores não desfrutaram da integralidade do intervalo intrajornada, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório, expediente vedado nesta instância extraordinária. Súmula 126/TST. Recurso de revista não conhecido.” (doc. eletrônico 14, pp. 1 - 2)



    Os embargos de declaração foram acolhidos, conforme ementa abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. PORTUÁRIO. HORAS EXTRAS EXCEDENTES À 6ª DIÁRIA. LABOR REMUNERADO. DEVIDO APENAS O PAGAMENTO DO ADICIONAL E REFLEXOS. VÍCIOS EXISTENTES. PROVIMENTO. Configurada omissão no acórdão, resta imperioso conceder provimento aos embargos declaratórios, em respeito ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Embargos de declaração conhecidos e providos.” (doc. eletrônico 29, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; 7º, XVI, XXVI, XXIX e XXXIV, da Constituição Federal, bem como invoca o Tema 222 de Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem analisou a questão da seguinte forma:



    “1.1. PORTUÁRIO. HORAS EXTRAS EXCEDENTES À 6ª DIÁRIA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O LABOR FOI PRESTADO AO MESMO OPERADOR. OFENSA AO ART. 7º, XXXIV, DA CF.



    Eis os termos do v. acórdão regional:



    3. MÉRITO. RECURSO DO RECLAMANTE. Horas extras e reflexos pelas ‘dobras’ de jornada realizadas e pela ausência de intervalo intrajornada de 15 minutos. O reclamante pretende a condenação do réu no pagamento de horas extras e reflexos pelo excesso de jornada, em decorrência das ‘dobras’ realizadas, que excediam a 6ª hora diária. Requer, ainda, o pagamento, como extra, de 15 minutos diários, em decorrência da supressão do intervalo de 15 minutos, evocando o art. 71, § 1º da CLT. Sem razão. É certo que a Constituição Federal reconheceu a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo permanente e o trabalhador avulso, conforme art. 7º, inciso XXXIV. Entretanto, não podem ser ignoradas pelo Julgador as peculiaridades inerentes a cada tipo de trabalho, e o labor desempenhado pelos portuários avulsos, sem qualquer dúvida, tem características bem singulares, inclusive com legislação própria, qual seja, a Lei 8630/93 e a Lei 9.719/98. Dispõem os artigos 22, 29 e 33, §1º, inc. XV, da Lei 8.630/93: Art. 22. A gestão da mão-de-obra do trabalho portuário avulso deve observar as normas do contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Art. 29. A remuneração, a definição das funções, a composição dos termos e as demais condições do trabalho portuário avulso serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários. Art. 33. A Administração do Porto é exercida diretamente pela União ou pela entidade concessionária do porto organizado. § 1° Compete à Administração do Porto, dentro dos limites da área do porto: ... XV - estabelecer o horário de funcionamento no porto, bem como as jornadas de trabalho no cais de uso público" (Destaquei). No caso, a cláusula 5ª, da Convenção Coletiva de Trabalho de 2008/2010 (doc. 7 do volume de documentos em apartado), por exemplo, fixa turnos de 06 horas, de acordo com o art. 22 da Lei 8.630/93, mas nada prevê a respeito do pagamento de horas extras relativas ao intervalo intrajornada, ou quanto à ‘dupla pegada’. Verifica-se que a cláusula 16ª da norma coletiva (doc. 7 do volume em apartado) traz, ainda, alguns benefícios, dentre eles o pagamento dos adicionais noturnos de 50%, em sábados, domingos e feriados com 100%, condição bem melhor que a legalmente já prevista nestes temas. No presente caso, há que se considerar a autonomia privada coletiva na presente situação e é pertinente prestigiar a negociação coletiva (CF, art. 7º, XXVI). Ainda, de acordo com os artigos 4º e 5º, da Lei 9.719/98, que dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário: Art. 4º É assegurado ao trabalhador portuário avulso cadastrado no órgão gestor de mão-de-obra o direito de concorrer à escala diária complementando a equipe de trabalho do quadro dos registrados. Art. 5º A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, será feita pelo órgão gestor de mão-de-obra. Logo, não considero a ocorrência de sobrelabor nas horas trabalhadas além da sexta diária em razão da dupla "pegada", tendo em vista que o reclamante não estava à disposição, necessariamente, do mesmo operador portuário, como demonstram, inclusive, os demonstrativos de ganho do trabalhador portuário (doc. 3 do volume de documentos em apartado); tinha sim - de forma voluntária - a oferta e a possibilidade de se engajar em nova "pegada" ao término de cada jornada. Com efeito, dadas as peculiaridades do labor prestado pelos avulsos, considero que, a cada novo engajamento, houve nova jornada de trabalho e não prolongamento da anterior. Como já acima exposto, não há legislação especial, tampouco norma coletiva, a prever o pagamento do intervalo intrajornada ao trabalhador avulso. Ainda que assim não fosse, na petição inicial (fls. 6), o autor afirmou que provaria o desrespeito ao intervalo intrajornada de 15 minutos, mas não demonstrou de suas alegações, em desrespeito aos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC, pois sequer fez provas de audiência, como se vê das fls. 36. Por todo o exposto, não há que se falar em horas extras, seja pelo excesso de jornada, seja pela supressão do intervalo de 15 minutos. Nego provimento. (...) (fls. 211/213)



    [...]



    Ao exame. O Tribunal de origem decidiu que os Autores não fazem jus ao recebimento das horas extras excedentes à 6ª diária, na medida em que prestaram serviços a operadores portuários distintos. Dessa forma, considerou que após a 6ª hora trabalhada, estariam os Autores começando uma nova jornada de trabalho e não prorrogando a anterior. Com efeito, dispõe o artigo 7º, XXXIV da Constituição Federal:



    [...]



    De acordo com o citado dispositivo constitucional, deve ser assegurada aos portuários avulsos a igualdade de direitos com os empregados que possuem vínculo de emprego. Assim, uma vez que o Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que as normas coletivas estabeleciam o labor em turnos de seis horas, é devida a condenação do Reclamado ao pagamento do adicional de horas extras e reflexos sobre as horas excedentes à sexta diária.” (doc. eletrônico 14, pp. 7 - 19, grifei)



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão com amparo nas Leis 8.630/1993 e 9.719/1998 e no conjunto fático-probatório constante nos autos.



     Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo Civil e Constitucional. Ação rescisória. Órgão Gestor de Mão-de-obra do Trabalho Portuário. Liberdade de associação. Operador portuário. Exclusão como associado. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.360.654 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/6/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator